Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-56.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701172-56.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto contra decisão que deferiu em parte "o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do(a) autor(a) em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte PEDIÁTRICO, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada." Alega o agravante, por meio de seu representante legal, que possui 13 meses de idade e encontra-se internado no HMIB, onde aguarda transferência para leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. Aponta que se trata de paciente grave, com possibilidade de evolução desfavorável, inclusive óbito, e o hospital em que se encontra não possui condições adequadas para a condução da complexidade do quadro do agravante. Consta nos autos que o paciente apresenta sinais de insuficiência respiratória e necessita urgentemente de vaga de UTIP para melhor suporte. É o breve relatório. Tendo em vista os documentos trazidos as circunstâncias verificadas nos autos, defiro a gratuidade de justiça. Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora. No caso em apreço, verifico a presença dos dois requisitos mencionados. O agravante, bebê, com internado com insuficiência respiratória e com risco iminente de óbito, encontra-se na lista de espera para leito de UTIP. Constata-se que o atual estado de saúde da paciente exige intervenção rápida e efetiva, evidenciando que a excessiva espera pode causar dano irreparável. Conforme relatório médico, uma vez que a situação do agravante é emergencial (ID 70369762 págs. 12/13), verifica-se a presença do perigo da demora. Ademais, vale registrar entendimento complementar, externado por meio do Enunciado n. 92: "Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente." Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Destaca-se que o Estado Democrático de Direito não se limita ao direito de voto. Tutela, também, o direito à vida plena, pelo qual esta está intrinsecamente ligado ao direito à saúde. Assim, se o médico diz que é necessária a internação do paciente, cabe ao Estado atender o pedido. Logo, no caso, também vislumbra-se a fumaça do bom direito, de modo que a transferência em comento deve ser realizada imediatamente. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, imediatamente, a transferência hospitalar do agravante para leito de UTI Pediátrica, adequado ao seu quadro médico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às suas expensas. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intimem-se o Ministério Público e o ente distrital da presente decisão, com urgência, para que se manifeste em contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito